Tribunal: TCU
Processo: 005.831/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Termo de Compromisso 45/2015, destinado a ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais no município de Tonantins/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Termo de Compromisso 45/2015, destinado a ações de socorro, assistência a vítimas e restabelecimento de serviços essenciais no município de Tonantins/AM, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. informar o responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.